Tribunal: STJ
Processo: 5001968-87.2025.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044850 - RS
(2025/0348687-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCIO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos de inadmissibilidade, nos termos da
III, do CPC e
parágrafo único, I, do
Súmula 182/STJ, art. 932,
art. 253,
RISTJ.
2. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à inexistência de
retaliação e ao contexto de briga, à jurisprudência sobre a caracterização do
motivo torpe e ao pleito de superação dos óbices formais com concessão da
ordem de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
poderiam ser acolhidos para sanar as alegadas omissões e, consequentemente,
afastar a qualificadora de motivo torpe e superar os óbices formais para
concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão já proferida.
5. O acórdão embargado limitou-se ao exame dos pressupostos de
admissibilidade do agravo em recurso especial, não havendo campo cognitivo
para incursão em fatos e provas do caso concreto, como pretendido pelo
embargante.
6. As alegações de omissão sobre a inexistência de retaliação e o contexto de
briga, bem como sobre a jurisprudência de que a vingança, por si só, não
configura motivo torpe, não foram ventiladas no recurso anterior,
caracterizando inovação recursal nos embargos de declaração, o que é vedado.
Documento eletrônico VDA54121815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: f38b382b-accb-4a2e-aec5-bade129abb25

7. A concessão de
de ofício não se presta a suprir a ausência
habeas corpus
de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco a
viabilizar pronunciamento judicial sobre mérito de impugnação não
conhecida.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
8. Resultado do Julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento:
rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal. 2. A inovação recursal em embargos
art. 619
de declaração é vedada, não sendo possível a inserção de matérias não
ventiladas no recurso anterior. 3. A concessão de habeas corpus de ofício não
pode ser utilizada para suprir a ausência de preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursal ou para decidir o mérito de impugnação não
conhecida.
CPP,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; CPC/2015, art. 932,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgRg no HC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
702.446/SC,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
22/03/2022;
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
DJEN de
217.915/MG,
22/10/2025,
27/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:09
Publicação no DJEN/CNJ de 25/02/2026. Código de Controle do Documento: f38b382b-accb-4a2e-aec5-bade129abb25

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044850 - RS
(2025/0348687-5)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: MARCIO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que negou
provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos de inadmissibilidade, nos termos da
III, do CPC e
parágrafo único, I, do
Súmula 182/STJ, art. 932,
art. 253,
RISTJ.
2. O embargante alegou omissões no acórdão quanto à inexistência de
retaliação e ao contexto de briga, à jurisprudência sobre a caracterização do
motivo torpe e ao pleito de superação dos óbices formais com concessão da
ordem de
de ofício.
habeas corpus
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
poderiam ser acolhidos para sanar as alegadas omissões e, consequentemente,
afastar a qualificadora de motivo torpe e superar os óbices formais para
concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54121810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:09
Código de Controle do Documento: e0f8f1a8-224d-405f-8065-5ecbf0e969e2

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação restrita às hipóteses
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619
do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão já proferida.
5. O acórdão embargado limitou-se ao exame dos pressupostos de
admissibilidade do agravo em recurso especial, não havendo campo cognitivo
para incursão em fatos e provas do caso concreto, como pretendido pelo
embargante.
6. As alegações de omissão sobre a inexistência de retaliação e o contexto de
briga, bem como sobre a jurisprudência de que a vingança, por si só, não
configura motivo torpe, não foram ventiladas no recurso anterior,
caracterizando inovação recursal nos embargos de declaração, o que é vedado.
7. A concessão de
de ofício não se presta a suprir a ausência
habeas corpus
de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco a
viabilizar pronunciamento judicial sobre mérito de impugnação não
conhecida.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
8. Resultado do Julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento:
rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo cabíveis apenas para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal. 2. A inovação recursal em embargos
art. 619
de declaração é vedada, não sendo possível a inserção de matérias não
ventiladas no recurso anterior. 3. A concessão de habeas corpus de ofício não
pode ser utilizada para suprir a ausência de preenchimento dos requisitos de
admissibilidade recursal ou para decidir o mérito de impugnação não
conhecida.
CPP,
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619; CPC/2015, art. 932,
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgRg no HC
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
702.446/SC,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no RHC
22/03/2022;
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j.
DJEN de
217.915/MG,
22/10/2025,
27/10/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54121810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:09
Código de Controle do Documento: e0f8f1a8-224d-405f-8065-5ecbf0e969e2

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIO DA SILVA
OLIVEIRA contra o acórdão da Sexta Turma que negou provimento ao agravo
regimental (fls. 139-147), mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade (
III, do CPC;
parágrafo único, I, do
Súmula 182/STJ; art. 932,
art. 253,
RISTJ) (fls. 141-147).
O embargante alega: (i) omissão quanto ao exame de que não há menção nos
autos de retaliação por pensão e de que os fatos decorreram de briga com Sandro, o que
tornaria manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe (fls. 155); (ii)
omissão quanto à jurisprudência de que “
”,
a vingança, por si só, não é motivo torpe
devendo a análise, havendo lastro mínimo, ser feita pelo Júri (fls. 154-155); e (iii)
omissão quanto ao pleito de superação dos óbices formais e concessão da ordem de
ofício (art. 647-A do CPP) (fls. 155).
Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos práticos voltados ao
afastamento da qualificadora e superação dos óbices formais (fls. 155).
É o relatório.
VOTO
Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Emergem dos autos que o embargante foi denunciado pela suposta prática do
crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado contra uma vítima específica,
tendo atingido, por erro na execução, uma segunda pessoa. As qualificadoras
inicialmente imputadas foram: motivo torpe, perigo comum e feminicídio (crime contra a
mulher por razões da condição de sexo feminino), após a oitiva de 15 (quinze)
testemunhas e realizado o interrogatório do réu, o juízo de primeiro grau decidiu
pronunciar o réu, porém afastou as qualificadoras de motivo torpe e perigo comum.
Sendo interposto recurso pelo Ministério Público, em que o Tribunal de origem deu
provimento ao recurso para reincluir a qualificadora de motivo torpe, a fim de que esta
seja analisada pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri.
Os embargos de declaração têm fundamentação restrita às hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, previstas no
do Código de
art. 619
Processo Penal, admitindo-se também sua oposição para corrigir eventual erro material
no julgado.
Quanto à alegação de omissão sobre a inexistência de retaliação e o contexto
de briga, verifica-se que o acórdão embargado restringiu-se ao exame dos pressupostos
de admissibilidade do agravo em recurso especial, notadamente a questão nuclear do
agravo regimental - a ausência de impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial, notadamente os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do
Documento eletrônico VDA54121810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:09
Código de Controle do Documento: e0f8f1a8-224d-405f-8065-5ecbf0e969e2

STJ - , o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial pela incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Transcreve-se trecho elucidativo do acórdão embargado (fls. 144-146):

Verifica-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial fundamentou-se
nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Contudo, no agravo interposto, a
Defesa limitou-se a alegar, de forma genérica, a inaplicabilidade dos
referidos enunciados sumulares, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.
Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever
de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando, de
maneira concreta e específica, o seu desacerto.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a
ausência de impugnação efetiva dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
parágrafo único, I, do RISTJ, bem
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
(...)
No que se refere à refutação da
a parte deixou de
Súmula n. 7/STJ,
demonstrar, mediante cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria
o revolvimento do conjunto probatório.
Ressalte-se, ademais, que sequer houve o cuidado de se contextualizar os
elementos fáticos concretos constantes do acórdão recorrido com as razões
do recurso especial.
(...)
Outrossim, quanto à alegação de inaplicabilidade da
a
Súmula 83/STJ,
jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que cabe à parte
recorrente indicar julgados do próprio Superior Tribunal de Justiça,
contemporâneos ou posteriores àqueles mencionados na decisão de
inadmissibilidade, realizando o devido cotejo analítico, a fim de demonstrar
divergência entre a orientação desta Corte e a adotada pelo Tribunal de
origem, ou, ainda, a ausência de uniformidade jurisprudencial.
Também é possível afastar o referido enunciado mediante a demonstração de
distinção entre o caso concreto e os precedentes que embasam a súmula.
Todavia, no caso em exame, nenhuma dessas providências foi observada de
forma dialética.

Assim, o acórdão embargado apreciou a matéria pertinente ao recurso – os
vícios de admissibilidade –, não havendo campo cognitivo para incursão em fatos e
provas do caso concreto, como pretende o embargante ao discutir o motivo da
qualificadora e o contexto fático. O que se pretende, em verdade, é a rediscussão do
mérito alheio ao objeto decidido, o que não se admite pela via estreita dos embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA54121810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:09
Código de Controle do Documento: e0f8f1a8-224d-405f-8065-5ecbf0e969e2

Quanto à aventada omissão sobre a inexistência de retaliação e o contexto de
briga e sobre a jurisprudência de que a vingança, por si só, não é motivo torpe, matérias
não ventiladas no recurso anterior. A inserção do tema, portanto, caracteriza inovação
recursal nos embargos de declaração e não podem ser conhecidas nesta sede.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FATOS
ATUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade com base na garantia da ordem pública, considerando
a gravidade da conduta delituosa.
3. No que tange à alegação de que o Tribunal de origem teria acrescido
fundamentação à decisão que decretou a prisão, especialmente quanto ao
risco de reiteração delitiva em razão da existência de antecedentes criminais,
tal argumento não merece acolhida. Isso porque o magistrado de primeiro
grau apresentou fundamentação suficiente, por si só, para a decretação da
custódia cautelar, amparada na gravidade da conduta, evidenciada pela
diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas.
4. Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade, pois não
teriam sido indicados fatos atuais e concretos que demonstrassem o risco
real de reiteração, trata-se de indevida inovação recursal em agravo
regimental, o
que impede o conhecimento da matéria. Precedentes.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
217.915/MG,
julgado em
DJEN de
grifamos)
22/10/2025,
27/10/2025,

Novamente, verifico que a pretexto de invocar vício, as alegações recursais se
revelam meramente protelatórios ou visam, indevidamente, a rediscussão da matéria
processual já decidida, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
No que tange ao pedido de concessão da ordem de
de ofício,
habeas corpus
não vislumbro na espécie tal possibilidade.
Com efeito, ainda que a legislação processual penal admita a concessão da
ordem independentemente de provocação da parte, referida medida não se presta a suprir
a ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco a
viabilizar pronunciamento judicial sobre mérito de impugnação não conhecida (AgRg no
HC
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
.
702.446/SC,
22/03/2022)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:09
Código de Controle do Documento: e0f8f1a8-224d-405f-8065-5ecbf0e969e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0348687-5
AREsp 3.044.850 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50019688720258210019 50345089620228210019
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Feminicídio
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCIO DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADA
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449221<41=4089@
2025/0348687-5 - AREsp 3044850 Petição : 2025/0122511-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:41
Código de Controle do Documento: 42953FBB-5431-402F-9653-923FFC658DCF